Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719654-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ABADIA TOBIAS TEIXEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por ABADIA TOBIAS TEIXEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consistente em não fornecer o tratamento da NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA (indicação de mastectomia simples em oncologia com biópsia linfonodo sentinela e reconstrução mamária) indicado pelo médico em hospital da rede pública de saúde (preferencialmente no HRT onde já se encontra em tratamento ambulatorial), ou conveniado da rede privada que disponha. A impetrante afirma “não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, vez que é costureira e por conta de sua doença não consegue trabalhar e no momento está recebendo como único rendimento o auxílio emergencial do Governo Federal, conforme extrato bancário em anexo. Nesse sentido, junta declaração de hipossuficiência e pleiteia-se, os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pela Constituição Federal artigo 5o, LXXIV e pela Lei 13.105/2015, art. 98 e seguintes e artigo 2o da Lei no 5.478/1968.” Sustenta que “foi diagnosticada em 23 de junho de 2020, com Neoplasia Maligna de Mama (CID: C50), com indicação de mastectomia simples em oncologia com biópsia linfonodo sentinela e reconstrução mamária imediata. O diagnóstico é assinado pela Dra. Josiane Fernandes Ferreira Rodrigues, CRM/DF no 7134 (anexo 1).” Diz que “foi encaminhada ao tratamento oncológico no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), onde foi determinado o início de tratamento quimioterápico, determinado pelo Dr. João Luiz Neto Filho, CRM/DF 21048(anexo 2). O tratamento quimioterápico foi realizado entre agosto de 2020 e finalizado em 05 de março de 2021, conforme faz prova documento anexado”. Destaca que “Mensalmente a Impetrante vai ao médico Oncologista que a acompanha e que reforça a necessidade de realização de sua cirurgia de maneira urgente e breve, pois a demora na realização da cirurgia, pode gerar a metástase do câncer e posterior óbito da Impetrante”. Sustenta que “a solicitação do procedimento cirúrgico da Impetrante foi realizada em 3 de março de 2021 (anexo 3) ao setor responsável (regulação) e que até o momento não marcou procedimento, informa apenas que ela está numa lista de espera e que não existe nenhuma previsão de data para que ocorra o procedimento cirúrgico. A Impetrante em questão teve sua situação na lista de espera alterada de prioridade amarela para vermelha (situação mais grave e urgente), fato que ocorre se o paciente não tem sua cirurgia realizada após 60 (sessenta) dias do término de seu tratamento quimioterápico”. Assevera que “câncer de mama, apesar de ter um alto percentual de chance de cura (em torno de 95%1), quando descoberto de forma precoce e tendo o adequado tratamento, ainda é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil2. Estudos3mostram que atraso de um mês no tratamento eleva o risco de morte em 10%”. Ressalta que “o tipo de câncer que a Impetrante possui é o triplo-negativo4,o mais agressivo dos subtipos de câncer de mama existentes, pois esse tipo de câncer acelera o crescimento das células (o que faz com que ele apareça em um mês, por exemplo) produzindo metástases, ou seja, atingindo outros órgãos em um menor espaço de tempo se comparado aos outros tipos de câncer de mama”. Aduz que corre o risco de “ter sua vida ceifada pela maligna doença do câncer, está presente, e só aumenta com o atraso de seu tratamento, devido a omissão da autoridade Impetrada. Infelizmente a Impetrante não dispõe de recursos financeiros para realizar a cirurgia na rede privada, restando solicitar ao Judiciário, como última esperança, para que determine ao Estado que cumpra seu dever legal, imposto pela Carta Constitucional, de prover a assistência à saúde”. Discorre sobre a legitimidade da autoridade impetrada, do direito à saúde assegurado na Constituição Federal e na legislação do Distrito Federal. Ressalta que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar:“ a fumaça do bom direito está presente, ante a incontestável necessidade de intervenção cirúrgica imediata para o tratamento do câncer de mama, que deve ser realizada pela rede pública de saúde do Distrito Federal que é gerida pela autoridade impetrada que descumpri o art. 1o, inciso III; art. 5o, inciso LXIX; art. 6o, “caput” e art. 196 da Constituição Federal, art 2o Leino 12.732/2012 e a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204, 205 e 207”; “há em anexo, provas pré-constituídas, como diagnostico da patologia e pedido de cirurgia imediata de mastectomia simples em oncologia com biópsia linfonodo sentinela e reconstrução mamária imediata”; e “periculum in mora se verifica em razão o subtipo agressivo de câncer de mama que a Impetrante tem (triplo-negativo), que caso ocorra mais tempo de espera para realização da cirurgia solicitada, o tumor deve ser espalhar e causar a metástase e para outros órgãos, diminuindo a probabilidade de cura da Impetrante (hoje possui uma possibilidade alta de cura), ou até, eliminando qualquer possibilidade de cura.” Por fim, requer: “a)Seja concedida MEDIDA LIMINAR SOLICITADA determinando à autoridade Impetrada que realize a intervenção cirúrgica na mama conforme solicitação médica, no prazo máximo de cinco (5) dias, de preferência na unidade de saúde (HRT),onde ela iniciou seu tratamento, caso não sendo possível, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, e que seja custeado pelo Distrito Federal, impedindo assim prejuízos inestimáveis e irreparáveis a Impetrante e a sua família, qual seja o de vir a óbito por falta de atendimento; b)a concessão dos benefícios da Gratuita Judiciária, nos moldes legais, vez que não dispõe de meios para custear as despesas emergentes deste processo, salvo privando-se das suas condições mínimas de subsistência e principalmente devido ao seu estado de saúde; c)Depois de cumprida a liminar, seja determinada a notificação da Autoridade, ora averbada de coatora para prestar, no prazo legal, as informações que entender necessárias, bem como a notificação do órgão de representação judicial da Secretaria de Estado do Distrito Federal; d)Ao fim, após a douta manifestação do representante do Ministério Público, que seja julgado procedente este MANDADO DE SEGURANÇA, para o fim de ser concedida a SEGURANÇA pleiteada, em definitivo; e)Por último, levando-se em consideração a possibilidade de omissão da autoridade coatora e antevendo a possibilidade de esta deixar de cumprir a decisão judicial proferida na presente ação, requer seja aplicado subsidiariamente multa em razão do descumprimento da decisão judicial. Ressalvando-se ainda, por ser evidente, a aplicação da legislação penal por crime de desobediência.; Deu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). Sem preparo, consta pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A impetrante afirma não dispor de condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o).Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que definido por esta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015,considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). A impetrante comprova a situação de hipossuficiência, porquanto juntou aos autos extrato da movimentação de sua conta bancária (ID 26628852), pelo qual é possível verificar que os únicos créditos em sua conta bancária, no período compreendido entre julho/2020 a junho/2021, são provenientes do pagamento do auxílio emergencial disponibilizado pelo Governo Federal às pessoas sem renda comprovadas como medida de enfrentamento da crise provocada pela pandemia do COVID-19, o que confere respaldo à alegada hipossuficiência. Assim, defiro a gratuidade de justiça a impetrante. Satisfeitos os pressupostos, admito o Mandado de Segurança. Mandado de segurança é o remédio constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nos termos da Lei 12.016/2009, que disciplina o procedimento especial do Mandado de Segurança, liminar poderá ser concedida quando a demonstrada, mediante prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do impetrante e estiverem satisfeitos os requisitos (artigo 7o, inciso III) do relevante fundamento (fumus boni juris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora). No caso dos autos, a impetrante demonstrou, de forma inequívoca, por meio dos relatórios assinados por médicos oncologistas da Rede Pública de Saúde (ID 26628854), a necessidade do procedimento de cirúrgico de mastectomia radical com reconstrução da mama direita em razão de diagnóstico de câncer – neoplasia de mama tipo CID C50 - e a urgência decorrente da gravidade de seu estado de saúde. O relatório médico assinado pelo médico oncologista Dr. João Luiz Neto Filho (CRM-DF 21048), assinado em 28/4/2021, aponta urgência na realização da cirurgia em razão do tipo de tumor: “Paciente portadora de CA de mama triplo negativo, T2NOMO, submetida a quimioterapia neoadjuvante até 05/03/21, com excelente resposta clínica. Já realizou todo pré-operatório e está aguardando mastectomia com a Dra. Joseane (HRT). IMPORTANTE LEMBRAR QUE A PACIENTE APRESENTA TUMOR TRIPLO NEGATIVO, OU SEJA, TUMOR DE MAMA DE PROGNOSTICO PIOR E DE COMPORTAMENTO MAIS AGRESSIVO E, QUE O IDEAL É QUE A CIRURGIA SEJA REALIZADA ATÉ 6 A 8 SEMANAS APÓS TÉRMINO DA QUIMIOTERAPIA.” Além disso, comprovou a inércia da Secretaria de Saúde em fornecer o tratamento de que necessita, conforme documento (ID 26628854), no qual o médico Dr. João Luiz Neto Filho (CRM-DF 21048) informa que a paciente aguarda a autorização do procedimento de mastectomia pelo SISREG da SES/DF desde 3/3/2021 e ainda pendente na data de 17/6/2021. Saúde constitui direito fundamental constitucionalmente assegurado. Além de inserida como direito social previsto no art. 6o da CF e garantida na ordem social por políticas sociais e econômicas que assegurem a universalização (art. 196 da CF), o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana. A obrigação do ente estatal de assegurar o direito saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, decorre de disposição constitucional cujas normas definidoras possuem eficácia imediata. No mesmo sentido, a Lei 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estabelece o dever do Estado de assegurar o acesso a saúde para todos os cidadãos: Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, a Lei Orgânica do Distrito Federal prevê a obrigação do ente estatal de assegurar o direito a saúde: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. ( ) Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204; Diante disso, é inquestionável o dever do Estado de assegurar a todos o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele necessitam. Fixadas a existência do direito e a violação dele pela omissão estatal, a liminar postulada no Mandado de Segurança deve ser concedida para assegurar o imediato procedimento cirúrgico (na forma prescrita pelo médico) na rede pública ou, na impossibilidade de atendimento desta, em unidade da rede privada. Ante o exposto, defiro a liminar requerida no mandamus, e determino à autoridade coatora realize a intervenção cirúrgica de mastectomia radical com reconstrução da mama direita da paciente ABADIA TOBIAS TEIXEIRA, conforme solicitação médica, no prazo máximo de cinco (5) dias, de preferência na unidade de saúde (HRT), onde ela já iniciou seu tratamento, ou, não sendo possível, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento, ou, em caso de impossibilidade, em unidade da rede privada, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Na hipótese de realização do procedimento na rede privada, deverá a autoridade coatora providenciar o encaminhamento da paciente à unidade hospitalar apta à realização do procedimento no prazo já fixado, e o custeio do tratamento pelo Distrito Federal. Dou a esta decisão força de mandado. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. Notifique-se e dê-se ciência à autoridade coatora nos termos do artigo 7o, incisos I e II da Lei Federal 12.016/2009, requisitando informações no prazo legal. À d. douta Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/2009). Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora